Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA QUANDO CONSTITUÍDO NOVO CASAMENTO. DOAÇÃO DE EVENTUAIS DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL. BEM EXCLUSIVO DO CÔNJUGE, EXCLUÍDO DA COMUNHÃO. ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA QUE NÃO ALCANÇA O FIM BUSCADO. INUTILIDADE. INADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Os direitos eventuais sobre imóvel adquiridos durante união estável anterior não se incluem na comunhão de bens do casamento que lhe seguiu entre um convivente com terceira pessoa, nos termos dos arts. 1.659, I, e 1.661 do Código Civil. A doação sobre esses bens não depende de outorga uxória, conforme art. 1.647, IV, desse diploma.

2. O vício de anulabilidade diz respeito à própria gênese contratual. Fatos posteriores, como a realização de benfeitorias, são irrelevantes para a validade do contrato por meio do qual se doaram “eventuais direitos”, de natureza pessoal, sobre bem imóvel.

3. Apelação conhecida e desprovida.